Tribunal: TJES
Processo: 5001241-64.2022.8.08.0062
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001241-64.2022.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BDC COMUNICACOES LTDA
RECORRIDO: DAVID DE SANTANA GOMES
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001241-64.2022.8.08.0062

Origem
: Juízo de Piúma - 1ª Vara

RECORRENTE
: BDC COMUNICACOES LTDA

RECORRIDO
: DAVID DE SANTANA GOMES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
VEICULAÇÃO DE MATÉRIA JORNALÍSTICA EM PORTAL DE NOTÍCIAS. ABUSO DA LIBERDADE DE IMPRENSA. INFORMAÇÃO DISTORCIDA. IMPUTAÇÃO INDEVIDA DE PRÁTICA CRIMINOSA A DELEGADO DE POLÍCIA. OFENSA À HONRA E À IMAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Ação de Reparação por Danos Morais c/c Obrigação de Fazer proposta por DAVID DE SANTANA GOMES contra BDC COMUNICAÇÕES LTDA com o objetivo de obter reparação por danos morais e a remoção de conteúdo jornalístico. Alega DAVID DE SANTANA GOMES, em sua petição inicial, que, na condição de Delegado de Polícia, teve sua honra e imagem profissional gravemente ofendidas por matérias publicadas pelo jornal da requerida em maio e junho de 2020. As reportagens noticiavam que o autor teria sido "flagrado" e "levado para prestar esclarecimentos" com drogas e armas, ao passo que, na realidade, ele estava no comando de uma operação policial legítima, figurando no respectivo Boletim de Ocorrência apenas como testemunha e agente da lei. Assim, sustenta a parte requerente que a requerida agiu com abuso do direito de informar, publicando fatos de maneira distorcida e sensacionalista, sem a devida apuração. Por fim, busca a parte demandante a remoção das matérias, a publicação de retratação e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbis
: "
Isto posto, julgo parcialmente procedentes os pedidos autorais, com consequente ratificação da liminar outrora deferida em Id 19869775, e para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia a ser acrescida de juros de mora na razão de 01% (hum por cento) ao mês desde a data do evento danoso (súmula n. 54, STJ) até a data do arbitramento (súmula n. 362, STJ), momento a partir do qual incidirá exclusivamente sobre o montante a taxa Selic, que engloba os juros moratórios e a correção monetária. Ademais, determino que a ré realize a devida retratação do erro cometido, como medida educativa, sob pena de multa diária de R250,00(duzentos e cinquenta reais),ate o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
"

3. Inconformada, a parte recorrente interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: (i) ilegitimidade passiva, por ser pessoa jurídica diversa da responsável pelo jornal; (ii) inexistência de ato ilícito, pois apenas noticiou fatos verídicos no exercício da liberdade de imprensa; (iii) ausência de comprovação de dano moral; (iv) valor excessivo da indenização; e (v) litigância predatória por parte do autor. Em contrarrazões, o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença, rebatendo as teses recursais e reafirmando a ocorrência do dano e a responsabilidade da recorrente.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a recorrente, BDC COMUNICAÇÕES LTDA, possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se a publicação das matérias jornalísticas sobre o recorrido configurou ato ilícito passível de reparação por danos morais, ou se consistiu em mero exercício regular do direito de informar; e (iii) analisar a adequação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado a título de danos morais, bem como a alegação de litigância predatória.

III - RAZÕES DE DECIDIR

5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva por verificar que a pessoa jurídica ‘Jornal ES Hoje’ (CNPJ nº 14.067.101/0001-94) integra o mesmo grupo empresarial da empresa ‘BDC Comunicação EIRELI’ (CNPJ nº 23.895.081/0001-30), sendo certo que os diretores do Jornal ES figuram como sócios da empresa Ré. A argumentação de que se trata de pessoa jurídica diversa não se sustenta diante dos fortes indícios de formação de grupo econômico ou, no mínimo, da aplicação da teoria da aparência, sendo ambas as empresas administradas pelos mesmos sócios e operando no mesmo endereço. Ademais, as provas dos autos, incluindo a qualificação na inicial e o fato de a própria recorrente ter cumprido a ordem liminar de remoção do conteúdo sem alegar impossibilidade, demonstram sua ingerência e responsabilidade sobre o portal de notícias. Por tais motivos, evidenciada a vinculação entre as pessoas jurídicas, revela-se legítima a presença da demandada no polo passivo da presente demanda.

6. No mérito, há de se consignar a delicadeza do julgamento em questão, haja vista ao confronto posto entre o direito à informação e à inviolabilidade da intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, direitos estes consagrados na Constituição Federal. Por outras palavras,
a liberdade de imprensa, embora seja um pilar do Estado Democrático de Direito, não é um direito absoluto e deve ser exercida com responsabilidade e compromisso com a veracidade dos fatos, encontrando limites nos direitos da personalidade, como a honra e a imagem (art. 5º, inciso X, da Constituição Federal).
Tendo isso em mente, é cediço que tais qualidades não ostentam caráter absoluto, devendo, à luz do caso concreto, ser balizadas pela proporcionalidade, com vistas à harmonização e à coexistência equilibrada entre os citados valores. Nesse sentido, leciona a doutrina de José Afonso da Silva,
“o conflito entre direitos fundamentais deve ser resolvido mediante o princípio da proporcionalidade, buscando a máxima efetividade de ambos os direitos”
(SILVA, José Afonso. Curso de Direito Constitucional Positivo. São Paulo: Malheiros, 2020, p. 251).

7. No caso dos autos, o Autor relata que as matérias jornalísticas veiculadas nos dias 28 de maio de 2020 e 1° de junho de 2020 teriam violado sua honra e imagem ao noticiar, de forma equivocada, que teria sido detido com drogas, quando, na realidade, estava executando diligência policial no exercício de sua função de delegado de polícia. Consta da reportagem o seguinte trecho:
“O delegado é David de Santana Gomes, que atua na delegacia de Piúma, no Sul do Espírito Santo foi detido na noite de quarta-feira (28), junto com dois militares com drogas dentro de uma residência. Localizada em bairro de Vila Velha. O policial civil, junto com dois soldados afastados das atividades na Policia Militar do Espirito Santo segundo Boletim de Ocorrência (4240 5982), teriam sido denunciados por morador do bairro Morada do Sol, por violação de residência. [...]”.

8. Pelas conjunto probatório dos autos, ficou demonstrado que a matéria divulgou erroneamente a informação de que o Requerente teria sido detido em posse de entorpecentes dentro de uma residência, quando, na realidade, estava em campo realizando investigações criminais, conforme corroborado pelos esclarecimentos prestados perante a autoridade policial (ID 13576779). Diante disso, verifica-se que a Requerida extrapolou os limites do direito à informação e da liberdade de expressão, ao divulgar matérias inverídicas e desprovidas de checagem, incidindo em abuso de direito nos termos do art. 186 e art. 187 CC.

9. O dano moral revela-se configurado na hipótese em exame, pela violação dos direitos fundamentais à honra e à imagem do Requerente. Destaca-se, também, que o Autor é delegado de polícia na Comarca de Piúma, sendo a preservação de sua reputação perante aos munícipes essencial à sua função. Assim, a divulgação de informações inverídicas compromete a sua boa imagem, gerando abalo emocional passível de reparação. Não obstante:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE MATÉRIA JORNALÍSTICA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1. A veiculação de reportagem que extrapola o animus narrandi, destacando informações não verdadeiras, enseja reparação por danos morais, sem que esse dever constitua exigência de precisão na atividade jornalística . Precedentes 2. A revisão do quantum indenizatório arbitrado nas instâncias ordinárias é viável apenas quando o valor se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese em que fixados em R$ 50.000,00 (cinquenta mil), conforme a jurisprudência desta Corte. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no REsp: 1323079 AL 2012/0098240-8, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 27/09/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/10/2016)

10. No tocante ao
quantum
indenizatório, outrossim, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) arbitrado pelo magistrado sentenciante, mostra-se razoável e proporcional ao presente caso, não comportando minoração.

IV - DISPOSITIVO

11. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

12. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)